Tribunal: TJSP
Processo: 1012274-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE IPVA DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO E LICENCIADO EM DIVERSA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – DANO MORAL.
Cobrança de IPVA sobre veículo registrado e licenciado em outro Estado da Federação – Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso – Necessidade de prévia utilização dos

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE IPVA DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO E LICENCIADO EM DIVERSA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – DANO MORAL.
Cobrança de IPVA sobre veículo registrado e licenciado em outro Estado da Federação – Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso – Necessidade de prévia utilização dos meios em Direito previstos para o Estado de São Paulo buscar a anulação dos atos administrativos feitos pelo Estado do Paraná – Cometimento de ato ilícito pelo FESP.
DANO MORAL – Oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, que prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato – Entendimento do STJ.
QUANTUM – Quantum indenizatório fixado na r. sentença 20 salários mínimos – Manutenção.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ADEMIR GERALDO GONÇALVES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ademir Geraldo Gonçalves
Comarca: São Paulo
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c. DANO
MORAL
APELAÇÃO:
1012274-24.2017.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
ADEMIR GERALDO GONÇALVES
Juiz(a) de 1o Grau: Celina Kiyomi Toyoshima
VOTO 32435
APELAÇÃO

COBRANÇA
DE
IPVA
DE
PROPRIETÁRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
REGISTRADO
E
LICENCIADO
EM
DIVERSA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO DANO MORAL.
Cobrança de IPVA sobre veículo registrado e licenciado
em outro Estado da Federação Presunção de legalidade e
de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis
contra a Administração Pública de Estado diverso

Necessidade de prévia utilização dos meios em Direito
previstos para o Estado de São Paulo buscar a anulação dos
atos administrativos feitos pelo Estado do Paraná

Cometimento de ato ilícito pelo FESP.
DANO MORAL Oriundo de inscrição ou manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto
indevido, que prescinde de prova, configurando-se in re
ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude
do fato Entendimento do STJ.
QUANTUM Quantum indenizatório fixado na r. sentença
20 salários mínimos Manutenção.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c. DANO MORAL
ajuizada por ADEMIR GERALDO GONÇALVES em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Alega ter optado por registrar e licenciar seu veículo
placa HKB5693 no Estado de Minas Gerais, mais especificamente, na cidade de
Munhoz, local em que reside com sua família, mas teria sido surpreendido com o
protesto por débito oriundo de IPVA exercício 2014 neste Estado de São Paulo,
inclusive com protesto e inscrição no CADIN. Requer a procedência para anular o
débito fiscal, bem como indenização por danos morais.
A respeitável sentença de fls. 128/130 julgou procedente o feito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, para anular o débito em questão, bem
como retirar no nome do autor do CADIN e da Dívida Ativa. Ainda, restou a
Fazenda ré condenada a arcar com o pagamento de indenização por danos
morais causados ao autor, no montante de 20 (vinte) salários mínimos, vigentes
à época do pagamento. Ante a sucumbência, restou a requerida condenada a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes fixados no percentual mínimo do valor da condenação, nos termos do art.
85, § 3o, do CPC/15.
Determinado o reexame necessário.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a Fazenda ré, com
razões recursais acostadas às fls. 133/143. Sustenta, em síntese, que a
Secretaria da Fazenda teria realizado a operação denominada “De olho na
placa”, com o fito de verificar domicílio ou residências fictícias, o que teria se
verificado nos autos. Nesse sentido, requer o provimento ao recurso para
julgamento de improcedência da demanda.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 159/165).
É o relato do necessário.
Voto.
Inicialmente, faz-se mister tecer alguns comentários acerca das
disposições legais que permeiam a tributação do IPVA pelos Estados, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
4
verificar a possibilidade jurídica de os Estados exigirem esse tributos dos
proprietários de veículos registrados fora de seu território, como é o caso dos
autos.
A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso III, delimita a
competência para a instituição do referido imposto:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
(...)
III propriedade de veículos automotores.
Embora esse artigo não tenha consignado expressamente o verbo que
integra o critério material de incidência (fato gerador) do IPVA, verifica-se que o
constituinte fez com que a tributação recaísse sobre a propriedade de veículo
automotor.
Acerca do critério espacial do IPVA, deve estar ele compreendido no
âmbito do território do Estado ou Distrito Federal em que se constituir o fato
jurídico da propriedade do veículo automotor.
É cediço que a propriedade do veículo automotor é adquirida ou
transferida por meio de registro junto aos órgãos executivos de trânsito de cada
ente federativo popularmente conhecidos como DETRANS. É também por meio
da apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) que se prova a
condição de proprietário.
Além de dispor acerca de sua obrigatoriedade, o artigo 120 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) especifica que referido registro deve ser
confeccionado sempre junto ao órgão competente do Estado no qual está
domiciliado o proprietário do veículo:
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque
ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
5
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal,
Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na
forma da lei.
Da mera leitura do artigo supracitado, resta evidente que o local
(critério espacial) apontado pela legislação de trânsito como relevante
para a constituição da relação jurídica tributária relativa ao IPVA é a do
domicílio do proprietário do veículo automotor.
Convém ainda esclarecer, quanto ao domicilio das pessoas, que esse é
entendido como o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo
definitivo (CC, art. 70). É também domicílio da pessoa natural o lugar onde esta
é exercida e, caso a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um
deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem (CC, art. 72,
parágrafo único).
Logo, é insofismável a conclusão de que será competente para
instituir e exigir o IPVA a pessoa jurídica de direito público em cujos
limites territoriais o automóvel estiver registrado.
Nesse sentido é, inclusive, a redação do artigo 158, II, da Constituição
Federal, da qual se infere a inter-relação explicitada entre o local em que o
veículo automotor é licenciado e o ente federativo competente para a cobrança
do IPVA:
Art. 158. Pertencem aos Municípios: (...)
III cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto
do Estado sobre a propriedade de veículos automotores
licenciados em seus territórios;
Toda a doutrina e a Jurisprudência são unânimes em afirmar à saciedade
que o ato administrativo tem as características de legalidade e de veracidade,
que se presumem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
6
No caso, o autor efetuou o registro de veículo e seu licenciamento em
outro Estado da Federação da República, apontando domicílio, admitida a
pluralidade desde o novo Código Civil (art. 71).
Porem, como bem salientado pela ora guerreada sentença, não se trata
de duplo domicílio, conforme documentos de fls. 21 e ss.
Feito o registro e licenciado o veículo em um Estado da Federação, é
vedado a outro ente estadual lançar cobrança do IPVA, porque não é permitida
pela Constituição da República a cobrança em duplicidade.
A presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos,
principalmente aqueles decorrentes de procedimento de habilitação como do
caso, também é oponível à Administração.
Assim, o pleito da Fazenda apelante não deve ser acolhido, tendo sido
demonstrada o domicílio do requerente no Estado de Minas Gerais.
De outra parte, se há por parte da Fazenda de São Paulo dúvida quanto à
regularidade ou veracidade de alguma declaração ou fato relativo ao
procedimento de registro e licenciamento de veículo feito em outro Estado,
compete-lhe buscar a anulação pela via de direito, com possibilidade de
consequências penais decorrentes de prática eventual de delito de falsidade ou
mesmo de improbidade, seja da parte de quem incorreu em falsidade,
proprietário do veículo, despachante ou funcionário público.
Lembra-se que o ônus é de quem alega e, nesse caso, é encargo da
Fazenda do Estado de São Paulo buscar a prévia anulação do ato administrativo
do Estado do Paraná, no caso, antes de qualquer medida punitiva contra o autor.
Impossível juridicamente e atentatório contra a ordem jurídica é o fato da
Fazenda de São Paulo, manu militari, desprezar a regularidade jurídica
presumida do registro do veículo e de seu licenciamento e lançar novo imposto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
7
fazendo verdadeira “guerra fiscal” entre os Estados da Federação, em que a
vítima é o cidadão.
Mencione-se, por oportuno, julgados desta Corte e desta C. 8a Câmara de
Direito Público, em casos semelhantes ao ora analisado:
1012024-05.2015.8.26.0071 Apelação / IPVA
Relator(a): Cristina Cotrofe
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/04/2017
Data de registro: 07/04/2017
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL IPVA. 1. Recolhimento do imposto
no Estado do Paraná Admissibilidade Comprovação de duplo
domicílio
Inteligência do artigo 120, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro c.c. artigos 70 a 72, do Código Civil e artigo
127, inciso I, do Código Tributário Nacional. 2. Protesto,
cadastro no CADIN e no rol de inadimplentes do Serasa

Restrição ao crédito Lesão moral configurada Dano in re
ipsa. Recurso da Fazenda desprovido. Recurso do autor provido.
***
1031048-39.2016.8.26.0053 Apelação / IPVA
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/02/2017
Data de registro: 16/02/2017
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de sustação de
protesto. Débitos fiscais referentes a IPVA, cobrados em
duplicidade. Veículo registrado no Estado da Bahia, local em que
o autor mantem domicílio. Possibilidade de recolhimento do
imposto nesse último local, em consonância com o disposto no
art. 127 do Código Tributário Nacional. Cobrança ilegítima do
Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso não provido.
***
1013146-12.2015.8.26.0602 Apelação / IPVA
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/02/2017
Data de registro: 15/02/2017
Ementa: Apelação Anulatória de Débito Fiscal - Cobrança de
IPVA pelo Estado de São Paulo- Veículo licenciado e registrado
em Mato Grosso do Sul - Comprovação de pluralidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
8
domicílios em Estados da Federação diversos - Direito de opção
de licenciamento em qualquer deles - Inteligência do Art. 120,
do CTB c.c. arts. 70 e 71 do Código Civil
Sentença de
procedência ratificada e mantida
Recurso de apelação e
reexame necessário não providos.
Assim, de rigor a anulação da cobrança do IPVA pelo Estado de São
Paulo.
No que tange ao dano moral e sua configuração, ao protestar o título em
questão, a Administração incorreu em ato ilícito, pois a dívida não era devida.
Nesse caso, em se tratando de protesto indevido, o dano moral prescinde
de prova, configurando-se in re ipsa, de acordo com a jurisprudência recente do
e. STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE
CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS
TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA.
1. Não cabe agravo contra decisão que, com base no
artigo 543, § 7o, inciso I, do Código de Processo Civil
(CPC) de 1973, nega seguimento a recurso especial.
Precedentes.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame
do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3.
O
dano
moral,
oriundo
de
inscrição
ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou
protesto
indevido,
prescinde
de
prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe
09/05/2017 grifou-se)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
9
***
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO
INDEVIDO. REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de
matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
2. A existência de danos morais nas hipóteses de
indevido
protesto
de
título
cambiariforme
independe de provas. Precedentes.
3. O valor fixado na instância ordinária a título de danos
morais submete-se ao controle do STJ apenas na
hipótese em que seja irrisório ou exorbitante,
distanciando-se, assim, das finalidades legais e da devida
prestação jurisdicional frente ao caso concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 624.122/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe
18/04/2017 grifou-se)
No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em
conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e
econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário
efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve
guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar
que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor
arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.
E com base nesses parâmetros, consideradas as circunstâncias em que
ocorreu o evento danoso e sua possível repercussão na vida dos autores,
razoável a fixação do importe indenitário em 20 (vinte) salários mínimos,
quantia essa que se mostra compatível com a situação fática.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012274-24.2017.8.26.0053 -Voto no
10
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Leonel Costa
Relator